Tribunal: TJMT
Processo: 1022157-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ISAC CHEDID SAUDA em face da decisão proferida nos autos do Incidente de Concurso Singular de Credores no 2567-19.2019.811.0046 Código: 136750, movida em desfavor de JOSE ENRIQUE FERRARI e LORENE FERNANDEZ DALL NEGRO FERRAR, perante a 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT que, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para o fim específico de reconhecer a preferência do credor/autor ISAC CHEIDID SAUD ao crédito percebido nos autos em apenso (Código: 11024), porquanto, no patamar máximo de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos (ID 112423462).
Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que (i) a decisão recorrida poderá trazer prejuízos ao agravante; (ii) seu crédito alimentício foi fixado no montante de 150 vezes o salário mínimo (algo em torno de R$ 165.000,00), enquanto que o valor em depósito suplanta os R$ 500.000,00 e o seu crédito mais de R$ 10 milhões de reais; (iii) a limitação lhe prejudica e ainda faz concorrer com outros credores de classe inferior (os quirografários) pelo restante que está depositado nos autos originais; (iv) não pode ser relegado no pagamento total de seu crédito, dentro das forças do depósito judicial no processo originário; (v) há uma interpretação analógica errônea, com o quanto determinado na LRF (artigo 83, I), pois não se está diante de um processo de recuperação judicial ou falência; (vi) referida limitação também não tem previsão no artigos 22 (caput), § 2o e 24, ambos da lei federal 8.906/EA; (vii) nem mesmo outra classe preferencial (trabalhistas, por exemplo) há no processo principal; (viii) eventual crédito hipotecário, seria classificado como em segundo lugar, na dicção do artigo 83 da lei de falências; (ix) o processo originário não se encerrará com a distribuição do dinheiro da arrematação dos bens na comarca de Comodoro; já que o credor irá buscar outros bens; (x) há decisões do STJ dando a preferência sem ressalvas e/ou teto/patamar em 150 salários mínimos ao crédito de honorários/alimentícios, mesmo em desfavor de credor hipotecário; (xi) reformada a decisão recorrida, fica sem razão o dispositivo que determinou o pagamento de 10%, pelo agravante.
Pedem liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pede seja determinada a reforma de decisão.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.
Isso porque, a jurisprudência tem admitido a aplicação analógica da regra do artigo 83, incisos I e VI, c, da Lei 11.101/2005 aos concursos de credores instaurados nas execuções e cumprimentos de sentença, para limitar a 150 salários mínimos o crédito preferencial.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pluralidade de penhoras sobre mesmo imóvel. Concurso singular de credores. Honorários advocatícios ostentam natureza alimentar e detêm privilégio geral em concurso de credores, equiparando-se ao crédito trabalhista. Precedente do STJ. Verba honorária que prefere ao crédito condominial, com a limitação de 150 salários mínimos. Aplicação, por analogia, do art. 83, I, da 11.101/2005. Precedentes. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento 2039420-17.2019.8.26.0000; rel.: Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. 29/04/2019)
Assim, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que limitou os valores para pagamento de credores que possuem mesma ordem preferencial, fazendo com que o valor da arrematação beneficie uma maior gama de pessoas e não apenas os primeiros em preferência, se mostrando correta a aplicação por analogia da limitação prevista na Lei no 11.101/2005.
A propósito:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI N. 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. 1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil: 1.1) Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal. 1.2) São créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto de falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101/2005. 2. Recurso especial provido. (sem negrito no original)” (Corte Especial, REsp 1.152.218/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 9.10.2014).
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Determino.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =